Tribunal: TJDFT
Processo: 0714570-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0714570-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO NONATO DO NASCIMENTO DIAS AGRAVADO: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Raimundo Nonato do Nascimento Dias em face da r. decisão (ID 15900314, na origem) que, nos autos da Execução movida por BRB BRB Crédito Financiamento e Investimento S/A, rejeitou a exceção de pré-executividade e indeferiu o requerimento de gratuidade de justiça. Nas razões recursais, o Agravante demonstra irresignação quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça. Sustenta que, a despeito de receber salário bruto superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), encontra-se privado da quase totalidade desse valor, em razão de empréstimos, pensões alimentícias e penhora realizadas em folha de pagamento. Requer antecipação da tutela recursal para que lhe seja deferida a gratuidade de justiça. Intimado (ID 45914638), o Agravante juntou documentação comprobatória da alegada hipossuficiência (IDs 46071561 a 46071568). É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos vislumbro a presença de tais requisitos. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo o § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa de veracidade à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a presunção que recai sobre a alegação da parte, caso existam nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, consoante determina o § 2o do citado artigo. No caso em apreço, verifico que a documentação acostada ao feito demonstra que, pelo menos momentaneamente, o Agravante faz jus ao deferimento do benefício. Isso porque, conforme se extrai dos documentos juntados, em especial dos contracheques (IDs 46071563 a 46071565), a parte Agravante está com quase toda a renda comprometida com o pagamento de empréstimos, pensões alimentícias e penhora. E os extratos bancários (IDs 46071566 a 46071568) não demonstram movimentação financeira que refute tal conclusão. Da mesma forma, da declaração de imposto de renda (ID 46071561/46071562) não é possível extrair ser o Agravante proprietário de bens e valores capazes de impedir a concessão da benesse legal. Dessa forma, a despeito do valor do salário que percebe por ocupar o cargo de técnico legislativo da Câmara dos Deputados, afigura-se cabível a concessão da gratuidade de justiça, com efeitos prospectivos. Assim, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal, para conceder ao Agravante a gratuidade de justiça. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao d. Juízo a quo. À Secretaria para apor sigilo aos extratos bancários e à declaração de imposto de renda acostados aos autos (IDs 460715561/46071562 e 46071566/46071568). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator